Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO SERVIDOR. PRECEDENTES. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, reconhecendo o direito ao abono de permanência a servidores que permaneceram em atividade após preencherem os requisitos para aposentadoria voluntária. A sentença condicionou a concessão do abono à formulação de requerimento expresso e fixou honorários advocatícios por equidade. As partes insurgem-se quanto à nulidade da sentença, à natureza jurídica do abono, à modulação dos efeitos da condenação e à fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a concessão do abono de permanência depende de requerimento expresso do servidor; (ii) verificar se o abono possui natureza remuneratória ou indenizatória; (iii) aferir se os efeitos da condenação devem ser modulados prospectivamente; e (iv) verificar se a fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo nulidade por ausência de motivação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o).
4. O direito ao abono de permanência decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, conforme entendimento vinculante do STF (RE 648.727/AM; ADI 5026; ARE 954.408/RS – Tema 888).
5. O abono de permanência possui natureza remuneratória, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.192.556/PE – Tema 424; REsp 1.105.814/SC; REsp 1.178.479/SE) e do TJDFT (Acórdão 1181786), devendo integrar a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina.
6. A modulação dos efeitos da condenação não se mostra cabível, pois não há determinação dos tribunais superiores nesse sentido, sendo devidas as diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.
7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada, diante da natureza declaratória da ação e da ausência de repercussão patrimonial imediata.
8. Em razão da sucumbência integral do ente estatal, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportados exclusivamente pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da parte autora conhecido e provido, em parte. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O direito ao abono de permanência decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento expresso do servidor."
"2. O abono de permanência possui natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina."
"3. A modulação dos efeitos da condenação não se aplica quando a matéria estiver pacificada pelos tribunais superiores."
"4. Uma vez que se cuida de pretensão à obrigação de fazer, consistente em determinar que, cumpridos os requisitos legais, seja automaticamente implementado o abono permanência aos servidores, e, sendo o proveito econômico inestimável e, ainda, o valor atribuído à causa muito baixo, aplica-se, acertadamente, a equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 40, § 19; 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 489, § 1o; Lei n. 7.347/1985, art. 18; LC n. 840/2011, art. 140.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.727 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 2/6/2017; STF, ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 3/3/2020; STF, ARE 954.408/RS, Tema 888; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10/10/2012; TJDFT, MS 0717629-47.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Conselho Especial, j. 25/6/2019.